Tribunal: TJDFT
Processo: 0760880-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO DO ALIMENTANDO. RECURSO ADESIVO DO GENITOR ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA. GUARDA UNILATERAL EXERCIDA PELA GENITORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de oferta de alimentos ajuizada por genitor, fixando pensão alimentícia em favor do filho menor. Sentença de parcial procedência, com fixação em três salários mínimos. Apelação do alimentando visando à majoração para quatro salários mínimos. Recurso adesivo do genitor requerendo redução da pensão, rateio de despesas de deslocamento e redistribuição de responsabilidades parentais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pensão alimentícia fixada em três salários mínimos atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; e (ii) saber se as despesas de deslocamento e hospedagem do genitor para visitar o menor devem ser rateadas entre os pais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade do menor é presumida, especialmente por ser criança de seis anos de idade. Documentos nos autos comprovam gastos relevantes com saúde, educação e demais itens essenciais.
4. A capacidade contributiva do genitor foi amplamente demonstrada por meio da quebra de sigilo bancário e fiscal, evidenciando renda mensal média superior a R$ 80.000,00, incompatível com a alegação de impossibilidade de pagamento.
5. A genitora exerce guarda unilateral e arca integralmente com os cuidados diários da criança.
6. A pretensão do genitor quanto ao rateio de despesas de visitação extrapola os limites da demanda.
7. Diante da análise do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, impõe-se a majoração da pensão alimentícia para quatro salários mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do alimentando provido para majorar os alimentos para quatro salários mínimos mensais. Recurso adesivo do genitor desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando-se a presunção de necessidade do menor e a comprovada capacidade contributiva do genitor.
2. Despesas de deslocamento e hospedagem relativas ao exercício do direito de visitas não se confundem com alimentos e devem ser discutidas em ação própria."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, I; 6o; 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.695, 1.699, 1.703; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 1.012, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1416375, 07046505920198070019, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20.04.2022, PJe 02.05.2022.